Tribunal: TJPA
Processo: 0059537-96.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059537-96.2015.8.14.0401

APELANTE: RUAN JONATHA COSTA REIS, MANOEL MADSON MORAES MARQUES JUNIOR, JORDAN THEYLON DA SILVA BANDEIRA, IGOR ROGERIO MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO.
MANOEL MADSON E IGOR ROGERIO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. As declarações da vítima foram corroboradas em juízo, por policiais militares os quais participaram das diligências que prenderam os acusados, que embora não tenham presenciado o delito, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima, além de que os acusados foram detidos na posse da res furtiva.

Ressalte-se que a jurisprudência dominante firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o edito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como neste caso, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO. 2. As circunstâncias judiciais valoradas como negativas, carecem de fundamentação idônea, uma vez que os elementos constantes dos fatos, não extrapolam do próprio tipo penal, motivo pelo qual a pena base foi redimensionada ao mínimo legal, ou seja, 4 anos e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes e na 3ª fase, majorada a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, restando definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa.

JORDAN THEYLON E RUAN JONATHA
: REFORMA DA PENA – PROVIMENTO. 3. Do mesmo modo, a fundamentação das circunstâncias judiciais é inidônea, uma vez que não há elementos nos fatos que extrapolem do próprio tipo penal, motivo pelo qual, readéquo a pena base, aos dois apelantes, no mínimo legal, ou seja, para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, as atenuantes de confissão e menoridade foram reconhecidas aos dois apelantes, no entanto, diante do redimensionamento ao mínimo legal e em observância ao disposto na sumula 231 do STJ, entendimento que não restou superado e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, mantenho a pena no mínimo legal.

Na 3ª fase, pela incidência das causas de aumento relativo ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, o magistrado estabeleceu fração no mínimo, ou seja, 1/3, restando assim, a pena fixada definitivamente para Jordan Theylon da Silva Bandeira e Ruan Jonatha Costa Reis, após o redimensionamento em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Conheço do recurso interposto por
MANOEL MADSON MORAES MARQUES JUNIOR e IGOR ROGERIO MORAES DOS SANTOS e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e

conheço do recurso interposto por
JORDAN THEYLON DA SILVA BANDEIRA e RUAN JONATHA COSTA REIS e DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheço do recurso interposto por MANOEL MADSON MORAES MARQUES JUNIOR e IGOR ROGERIO MORAES DOS SANTOS e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e conheço do recurso interposto por JORDAN THEYLON DA SILVA BANDEIRA e RUAN JONATHA COSTA REIS e DOU-LHE PROVIMENTO nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MANOEL MADSON MORAES MARQUES JUNIOR, JORDAN THEYLON DA SILVA BANDEIRA, RUAN JONATHA COSTA REIS e IGOR ROGERIO MORAES DOS SANTOS
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MANOEL MADSON MORAES MARQUES JUNIOR e IGOR ROGERIO MORAES DOS SANTOS a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, no regime semiaberto e JORDAN THEYLON DA SILVA BANDEIRA e RUAN JONATHA COSTA REIS a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no regime semiaberto, todos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

MANOEL MADSON MORAES MARQUES JUNIOR e IGOR ROGERIO MORAES DOS SANTOS pugnam pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

JORDAN THEYLON DA SILVA BANDEIRA, RUAN JONATHA COSTA REIS pugnam pela reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos interpostos, para que sejam redimensionadas as penas base dos apelados.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões de Manoel Madson Moraes Marques júnior e Igor Rogério Moraes dos Santos:

Pugnam pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Observa-se que em sede policial, a vítima, a sra. Priscila Bandeira Almeida, informou que estava saindo da Farmácia EXTRA FARMA, na Avenida Duque de Caxias, com a TV Mauriti, para entrar em seu veículo, quando foi abordada pelos acusados, um deles armado com um revólver e que na polícia soube se tratar de JORDAN THEYLON DA SILVA BANDEIRA, e exigiram que a mesma entrasse em seu veículo, contudo os meliantes não conseguiram acionar o carro e que por esta razão empreenderam fuga no veículo FIAT SIENA. Que após uma denúncia prestada por um popular que se encontrava em via pública, ele indicou que o citado veículo SIENA estava à altura da Avenida Pedro Miranda às proximidades da TV Alferes Costa; QUE ressalta que fora realizada perseguição dos meliantes no aludido veículo e ao se aproximarem do mesmo, fora realizada a intercepção e a devida abordagem, e conduzidos à Delegacia. Com os meliantes foi apreendida a importância de R$2.130,00 em espécie, de sua propriedade.

Embora a vítima não tenha comparecido em juízo, as testemunhas de acusação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram suas declarações e da ofendida prestadas em sede policial, afirmando que:

Policial militar Sergio Gomes da Silva Neto declarou que foi acionado por populares em um automóvel, os quais comunicaram que indivíduos tinham efetuado um roubo na Avenida Duque de Caxias, e que estavam em fuga em um carro modelo Siena, de cor branca. Afirmou que foi dado início à perseguição e abordagem dos indivíduos que estavam no veículo, tratando-se de quatro envolvidos,
tendo sido encontrada uma arma de fogo municiada, além de uma bolsa, com o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e documentos pessoais da vítima, que estava gestante e necessitou de atendimento médico.

Policial militar Anderson Sergio Miranda de Miranda afirmou que a viatura policial foi acionada por um popular, que informou que uma senhora havia sido assaltada, e que os envolvidos estavam em fuga em um veículo. Relatou que foi efetuada a abordagem, estavam os quatro réus no interior do carro
, sendo encontrada uma arma de fogo e documentos pessoais da vítima.

Relatou que foi encontrado no bolso do acusado IGOR ROGÉRIO MORÃES DOS SANTOS o valor subtraído da vítima
, e que o veículo era conduzido peto réu MANOEL MADSON MORÃES MARQUES.

De tal modo, as declarações da vítima foram corroboradas em juízo, por policiais militares os quais participaram das diligências que prenderam os acusados, que embora não tenham presenciado o delito, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima, além de que os acusados foram detidos na posse da
res furtiva
.

Ressalte-se que a jurisprudência dominante firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o edito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como neste caso, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Pugnam ainda os apelantes pela reforma da pena.

Na análise de dosimetria, o magistrado sopesou ao apelante,
Igor Rogerio
as circunstâncias judiciais de culpabilidade (“
sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva, afastando-se do local com a res furtiva
”), motivos do crime (“
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva
”), circunstancias do crime (“
não o recomendam, eis que atemorizou a vítima
”) e consequências do crime (“
e as consequências do pós crime foram danosas para a vítima
”) e aplicou pena base em 5 anos e 68 dias-multa.

Observa-se que a fundamentação das circunstâncias judiciais é inidônea, uma vez que não há elementos dos fatos que extrapolem do próprio tipo penal, motivo pelo qual, readéquo a pena base ao mínimo, ou seja, para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, não há atenuantes ou agravantes. Na 3ª fase, pela incidência das causas de aumento relativo ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, o magistrado estabeleceu fração no mínimo, ou seja, 1/3, restando assim, a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Para
Manoel Madson
, o juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, utilizando a mesma fundamentação acima transcrita e ainda os antecedentes criminais.

No entanto, conforme já disposto acima, as circunstâncias judiciais negativas carecem de fundamentação idônea, uma vez que, atinente aos fatos, não há elementos que extrapolem do próprio tipo penal, do mesmo modo, quanto aos antecedentes criminais, não há constatação de sentença com trânsito em julgado, motivo pelo qual, a pena base deve ser readequada ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela incidência das causas de aumento relativo ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, o magistrado estabeleceu fração no mínimo, ou seja, 1/3, restando assim, a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Razões de Jordan Theylon da Silva Bandeira e Ruan Jonatha Costa Reis:

Pugnam pela reforma da pena.

Na dosimetria de pena verifica-se que o magistrado sopesou aos dois apelantes, as mesmas circunstancias judiciais como desfavoráveis, ou seja, culpabilidade (“
sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva, afastando-se do local com a res furtiva
”), motivos do crime (“
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva
”) e circunstancias do crime (“
não o recomendam, eis que atemorizou a vítima
”) e aplicou pena base em 5 anos e 68 dias-multa.

Do mesmo modo, a fundamentação das circunstâncias judiciais é inidônea, uma vez que não há elementos nos fatos que extrapolem do próprio tipo penal, motivo pelo qual, readéquo a pena base, aos dois apelantes, no mínimo legal, ou seja, para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, as atenuantes de confissão e menoridade foram reconhecidas aos dois apelantes, no entanto, diante do redimensionamento ao mínimo legal e em observância ao disposto na sumula 231 do STJ, entendimento que não restou superado e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, mantenho a pena no mínimo legal.

Na 3ª fase, pela incidência das causas de aumento relativo ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, o magistrado estabeleceu fração no mínimo, ou seja, 1/3, restando assim, a pena fixada definitivamente para Jordan Theylon da Silva Bandeira e Ruan Jonatha Costa Reis, após o redimensionamento em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
MANOEL MADSON MORAES MARQUES JUNIOR e IGOR ROGERIO MORAES DOS SANTOS DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a pena nos termos do voto e
conheço do recurso
interposto por
JORDAN THEYLON DA SILVA BANDEIRA e RUAN JONATHA COSTA REIS e DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024